Tribunal: TJSP
Processo: 2202989-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIDADE CONDOMINIAL ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INCIDENTE SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE. INADMISSIBILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO IMÓVEL PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ESTRANHA À LIDE. IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA NA TITULARIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE QUE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIDADE CONDOMINIAL ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INCIDENTE SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE. INADMISSIBILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO IMÓVEL PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ESTRANHA À LIDE. IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA NA TITULARIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O BEM. ARTIGO 835, INCISO XII DO CPC. Sendo o agravado apenas possuidor direto do imóvel alienado fiduciariamente a instituição financeira, por força de contrato de financiamento, descabida a penhora do bem, cuja propriedade resolúvel assiste à credora fiduciária. No entanto, nada impede que a penhora recaia sobre direitos do devedor sobre o imóvel.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2202989-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que são agravantes DEOLINDA
NEGRINI NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), NILTON LUIZ DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSIMAR FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
e JERONIMO ALVES DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado WALTER
ANTONIO BERTOLOTTO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
2
Agravo de Instrumento n.o 2202989-97.2019.8.26.0000
Comarca:
Nova Granada
Agravantes:
Deolinda Negrini Nogueria e outros
Agravado:
Walter Antonio Bertolotto Carvalho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. UNIDADE CONDOMINIAL ALIENADA
FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INCIDENTE SOBRE
A
PRÓPRIA
UNIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
PROPRIEDADE
RESOLÚVEL
DO
IMÓVEL
PERTENCENTE
À
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
ESTRANHA À LIDE. IMÓVEL QUE NÃO SE
ENCONTRA NA
TITULARIDADE DO DEVEDOR.
POSSIBILIDADE DE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA
SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O
BEM. ARTIGO 835, INCISO XII DO CPC. Sendo
o agravado apenas possuidor direto do
imóvel
alienado
fiduciariamente
a
instituição financeira, por força de
contrato de financiamento, descabida a
penhora
do
bem,
cuja
propriedade
resolúvel assiste à credora fiduciária.
No entanto, nada impede que a penhora
recaia sobre direitos do devedor sobre o
imóvel.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.668

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrente de
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos do imóvel por
ser de propriedade resolúvel de terceiros.
Em suas razões recursais, os agravantes
alegam a possibilidade de penhora dos direitos do executado
sobre o imóvel alienado fiduciariamente.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da
justiça e não respondido (cf. certidão de fl. 10).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória fundada em
acidente de trânsito em que o réu-agravado foi condenado ao
pagamento de indenização por danos materiais (pensão mensal)
e morais aos autores-agravantes, em fase de cumprimento de
sentença, em que estes pretendem a penhora sobre os direitos
do executado sobre imóvel financiado.
Pois bem. Conforme se depreende dos
autos, o imóvel em questão está alienado fiduciariamente em
garantia a contrato de financiamento firmado com a Caixa
Econômica Federal e, nos termos do artigo 835, inciso XII do
NCPC, a penhora de direitos do devedor é plenamente
admissível, na hipótese de ausência de outros bens passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
4
de constrição, como no caso em questão.
Com efeito, na alienação fiduciária de
bens imóveis, regulada pela Lei n.o 9.514/97, o devedor-
fiduciante, com o objetivo de garantia, transfere ao credor-
fiduciário, a propriedade resolúvel do bem imóvel. Vale
dizer, o devedor utiliza-se de bem que não mais lhe pertence.
Na hipótese de não pagamento do débito, o credor, titular do
bem, poderá reaver a posse direta das mãos do devedor e
efetuar a execução da garantia, alienando-a, através de
procedimento extrajudicial, mediante notificação por Cartório
de Títulos e Documentos.
O adquirente do bem transfere, portanto,
a sua propriedade ao agente financeiro, pelo período que
durar o financiamento.
Destarte,
não
pode
o
patrimônio
da
credora-fiduciária, que não integra o polo passivo da ação,
ser atingido por meio da constrição judicial da unidade
condominial.
Isso porque apenas os direitos sobre o
bem integram o patrimônio do devedor, de forma que a penhora
deve limitar-se a esses direitos, como, aliás, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO.
DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO
CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
5
impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante
oriundos do contrato sejam constritos. (REsp 679821/DF, Rel.
Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p.
594)
2.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.”
(REsp
n.o
1171341/DF, 4.a T., Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j.
6.12.2011)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMISSÁRIO
COMPRADOR. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PENHORA DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL
GERADOR
DA
DÍVIDA.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se, não
tendo o proprietário do bem figurado na ação de cobrança de
cotas condominiais, mas tão somente o promissário comprador,
é possível, em execução, a penhora do próprio imóvel que
gerou a dívida ou apenas a constrição sobre os direitos
aquisitivos decorrentes do compromisso de compra e venda. 2.
Ajuizada a ação contra o promissário comprador, este responde
com todo o seu patrimônio pessoal, o qual não inclui o imóvel
que deu origem ao débito condominial, haja vista integrar o
patrimônio do promitente vendedor, titular do direito de
propriedade, cabendo tão somente a penhora do direito à
aquisição da propriedade. 3. A penhora da unidade condominial
em execução não pode ser autorizada em prejuízo de quem não
tenha sido parte na ação de cobrança na qual se formou o
título executivo. Necessária a vinculação entre o polo
passivo da ação de conhecimento e o polo passivo da ação de
execução. 4. Pelo princípio da continuidade registrária
(arts. 195 e 237 da Lei no 6.216/1975), a transferência de
direito sobre o imóvel depende de que este preexista no
patrimônio do transferente, o que, no caso, torna inviável a
penhora do próprio imóvel em virtude da ausência de título
anterior em nome dos executados. 5. Recurso especial não
provido. (STJ, REsp 1.273.313/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 3.11.2015, DJe 12.11.2015.)
Nesse sentido,
aliás,
o
entendimento
desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS
CONDOMINIAIS. PENHORA DA UNIDADE. INADMISSIBILIDADE, NO CASO.
IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA NA ESFERA DE TITULARIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
6
AGRAVADA. ATUAL PROPRIETÁRIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. DECIDÃO
MANTIDA. 1. “A penhora do unidade condominial em execução não
pode ser autorizada em prejuízo de quem não tenha sido parte
na ação de cobrança na qual se formou o título executivo.
Necessária a vinculação entre o polo passivo da ação de
conhecimento e o polo passivo da ação de execução”. 2.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2136626-36.2016.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, 35.a
Câm.Dir.Priv., j. 17.10.16, v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada indeferiu o pedido
de desconstituição da penhora do imóvel objeto de alienação
fiduciária - Incabível satisfazer o crédito condominial com
direito
não
titularizado
pelo
Executado
-
Cabível
a
constrição dos direitos sobre o imóvel - RECURSO DA
INTERESSADA CEF PROVIDO, para DESCONSTITUIR a penhora do
imóvel, SEM PREJUÍZO DA OPORTUNA constrição dos direitos DO
EXECUTADO sobre o bem” (Agravo de Instrumento n.o 4010847-
96.2013.8.26.0564, Rel. Des. Flávio Abramovici, 35.a Câmara
de Direito Privado, j. 4.5.2015)
“Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária. Inadmissibilidade. Bem que não é de propriedade dos
executados. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento n°
2015094-03.2013.8.26.0000, Rel. Des. Walter Cesar Exner, 25.a
Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2013)
“Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais em
fase de cumprimento de sentença. Penhora. Incidência sobre o
imóvel
gerador
do
débito.
Impossibilidade.
Bem
cuja
propriedade não pertence aos executados, posto que foi
alienado fiduciariamente à instituição financeira agravante,
que não figurou no polo passivo da ação de conhecimento.
Precedentes jurisprudenciais. Levantamento da constrição que
se faz necessário. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
n.o 2177983-64.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32.a
Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2014)
Por conseguinte, a decisão agravada deve
ser reformada para que seja admitida a penhora de direitos do
devedor sobre o imóvel alienado fiduciariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202989-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.668
7
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator